Tribunal: TJPA
Processo: 0801155-93.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801155-93.2023.8.14.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO KAUA SILVA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas e posse irregular de munição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. O recurso foi protocolado em 23/10/2024, após o término do prazo legal de cinco dias úteis contados da intimação em 17/10/2024, cujo termo final era 22/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, em especial a tempestividade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 593, I, do CPP, o prazo para interposição de apelação criminal é de cinco dias úteis contados da ciência da sentença.

4. A certidão da Secretaria Judicial confirmou o exato termo final do prazo legal, não havendo causas suspensivas ou interruptivas.

5. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, operando-se a preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “
1. É inadmissível o recurso interposto após o prazo legal, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. 2. A preclusão temporal impede a análise de mérito de apelação criminal intempestiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 837.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02/02/2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer do recurso interposto
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 04 a 12 do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs

recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu
FRANCISCO KAUÃ SILVA DE MELO
, da acusação da prática dos tipos penais insertos no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003.

Narra a
peça incoativa
(ID 23150305) que o apelado foi preso em flagrante no dia 26 de outubro de 2023, na cidade de Capitão Poço/PA, por suspeita da prática de tráfico de drogas. Durante patrulhamento, policiais militares o avistaram em um terreno baldio, momento em que ele fugiu portando um saco plástico e um objeto semelhante a arma de fogo. Na perseguição, resistiu à abordagem e apontou o suposto armamento a um dos agentes, sendo baleado, mas conseguiu fugir, sendo posteriormente localizado em um hospital. Descreve que, em diligência à sua residência, autorizada pelo próprio réu, foram encontradas 15 (quinze) porções da droga conhecida como “oxi” escondidas em um travesseiro, além de uma munição calibre .32.

Em
razões recursais
(ID 23150360), o Ministério Público sustenta que o laudo toxicológico definitivo, regularmente acostado aos autos, comprova a natureza entorpecente da substância apreendida, razão pela qual entende que restou devidamente demonstrada a materialidade do crime. Defende, ainda, a autoria delitiva, amparada nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais relataram conduta compatível com o tráfico de drogas.

Nesses termos, requer a reforma da sentença para fins de condenação do recorrido nos exatos termos da denúncia.

Em
contrarrazões
(ID 23150363), a Defensoria Pública do Estado do Pará argui, preliminarmente, a
intempestividade do recurso
, pugnando por sua inadmissibilidade. No mérito, sustenta a
insuficiência de provas no tocante à autoria
, a ausência de
reconhecimento formal do acusado
, e a fragilidade dos elementos colhidos no inquérito, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Requer a manutenção da sentença absolutória e, subsidiariamente, caso superada a absolvição, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e o estabelecimento de regime mais brando, além do afastamento da pena de multa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi,
manifesta-se pelo
não conhecimento
da insurgência ministerial.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que absolveu FRANCISCO KAUÃ SILVA DE MELO das imputações que lhe foram formuladas nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Consta dos autos que a sentença absolutória foi lançada no sistema eletrônico em 07 de outubro de 2024, tendo o Ministério Público tomado ciência da decisão em 17 de outubro de 2024, conforme se extrai dos registros processuais no PJE 1º Grau.

Extrai-se, ademais, que o recurso foi protocolado em 23 de outubro de 2024, ou seja, após o decurso do prazo legal de 05 (cinco) cinco dias úteis, previsto no art. 593, I, do Código de Processo Penal.

A Certidão emitida pela Secretaria da Vara de origem confirma o protocolo fora do prazo legal, atestando que o termo final para a interposição seria 22 de outubro de 2024.

De tal modo, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que foi protocolado após o término do prazo legal

Nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de apelação criminal é de cinco dias, contados da data da intimação da parte interessada. No caso concreto, conforme registrado nos autos e corroborado por certidão expedida pela Secretaria da Vara de origem, a ciência da sentença pelo Ministério Público ocorreu em 17 de outubro de 2024 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo em 18 de outubro de 2024 (sexta-feira), com término em 22 de outubro de 2024 (terça-feira). Entretanto, o recurso foi interposto somente no dia 23 de outubro de 2024 (quarta-feira), fora, portanto, do quinquídio legal, caracterizando a sua intempestividade.

O reconhecimento da intempestividade de recurso de apelação é medida que se impõe diante da preclusão temporal, sendo certo que os prazos processuais devem ser observados com rigor, especialmente quando se trata de recursos manejados pelo titular da ação penal pública. Não há nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo, tampouco irregularidade formal na intimação do Ministério Público que justificasse o atraso. Portanto, uma vez exaurido o prazo recursal sem a devida interposição, opera-se a preclusão temporal, tornando o recurso juridicamente inadmissível.

Urge assinalar que a própria 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer exarado nos autos, retificou sua manifestação anterior e passou a se posicionar pelo não conhecimento do recurso, corroborando o entendimento ora adotado por esta relatoria.

Nesses termos, acolhida a preliminar em apreço, queda-se prejudicado exame do mérito do recurso do Órgão Ministerial.

Ante o exposto,
não

conheço do recurso
,
em razão de sua intempestividade.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025